Tribunal: TJBA
Processo: 8059072-58.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059072-58.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CARD CRED SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
FABIANO VILAS BOAS GOMES, MARCELO VILAS BOAS GOMES

AGRAVADO: SUELI RIOS RIBEIRO MARQUES e outros

Advogado(s)
:
MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: Direito Do Consumidor E Processual Civil. Agravo De Instrumento. ação revisional de contrato de plano de saúde coletivo. reajuste de mensalidade. limites para aumento por faixa etária. abusividade. tutela de urgência mantida. recurso improvido.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência para limitar o reajuste de mensalidade de plano de saúde coletivo por faixa etária, em ação revisional promovida por beneficiários idosos, considerando a abusividade do aumento imposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Legalidade e razoabilidade do reajuste aplicado a contrato de plano de saúde coletivo, em razão de mudança de faixa etária, à luz das normas de defesa do consumidor e da jurisprudência consolidada quanto à abusividade de aumentos excessivos, bem como a presença dos requisitos para a concessão de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1568244/RJ (Tema 952), estabelece que o reajuste de planos de saúde por faixa etária é permitido desde que: (i) haja previsão contratual; (ii) sejam observadas as normas reguladoras; e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados, que onerem excessivamente o consumidor, especialmente o idoso.
4. O entendimento do STJ no Tema Repetitivo 1016 estende a aplicação do Tema 952 aos planos de saúde coletivos, exigindo que os reajustes sejam razoáveis e devidamente justificados, para evitar abusividade e proteger os consumidores.
5. A manutenção da tutela de urgência se justifica pela presença do
periculum in mora
inverso, uma vez que o agravante não demonstrou que o reajuste elevado não causaria dano irreparável aos beneficiários, especialmente considerando a idade avançada de uma das recorridas, de 91 anos.
6. A decisão de primeira instância, ao limitar o percentual de reajuste, preserva o equilíbrio contratual e protege o direito fundamental à saúde, alinhando-se ao princípio do livre convencimento motivado do magistrado, que avaliou os requisitos do art. 300 do CPC e a jurisprudência aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso Conhecido de Não Provido.

Tese de julgamento
:

1. O reajuste de mensalidade de plano de saúde coletivo por faixa etária deve observar os critérios de razoabilidade e justificativa atuária, sendo abusivo o aumento excessivo que onera desproporcionalmente o consumidor idoso.
2. A presença do
periculum in mora
inverso pode justificar a concessão de tutela de urgência para limitar reajustes em planos de saúde, a fim de evitar dano irreparável aos beneficiários.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CPC, art. 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1568244/RJ (Tema 952), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 2016; STJ, REsp nº 1674024/SP (Tema 1016), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 2019; TJ-BA, AI nº 8028416-89.2021.8.05.0000, Rel. Des. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 28/03/2022; TJ-BA, AI nº 8023663-89.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 29/09/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8059072-58.2023.8.05.0000, tendo como Agravante
CARD CRED SAÚDE LTDA
e Agravada
SUELI RIOS RIBEIRO MARQUES e outros
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE
Des. Cláudio Césare Braga Pereira
Relator